Tribunal: STF
Processo: AI 529909
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO.
EMPREGADO HORISTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
INDIRETA.
Ambas as Turmas desta Corte firmaram o entendimento de
que é inviável em recurso extraordinário o debate acerca do cálculo
do adicional de horas extras a trabalhador horista que exerce o seu
ofício em turnos ininterruptos de revezamento. Isso porque tal
discussão se encontra no âmbito infraconstitucional, de modo que
eventual violação da Constituição federal seria indireta.
Agravo
regimental a que se nega provimento.